Tribunal: TJSP
Processo: 1008245-32.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação indenizatória por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

Autor que alegou que foi agredido por seguranças das rés quando foi pedir a segunda via da conta telefônica. Boletim de Ocorrência registrado pelo autor onde ele narra que iniciou a discussão porque estava nervoso. Preposto das rés que agiram em legítima defesa. Autor, ademais, que informou

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação indenizatória por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

Autor que alegou que foi agredido por seguranças das rés quando foi pedir a segunda via da conta telefônica. Boletim de Ocorrência registrado pelo autor onde ele narra que iniciou a discussão porque estava nervoso. Preposto das rés que agiram em legítima defesa. Autor, ademais, que informou que não tem como trazer testemunhas que presenciaram o ato, não comprovando que houve excesso. Dano moral não configurado. Sentença mantida.

Apelo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000128239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1008245-32.2018.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FERNANDO COSTATO, são apelados SHOPPING METRÔ BOULEVARD
TATUAPÉ e TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível n° 1008245-32.2018.8.26.0008
Apelante: Fernando Costato
Apelado: Shopping Metrô Boulevard Tatuapé; Telefonica Brasil S/A
Comarca de São Paulo 2a Vara Cível
Juiz de Direito: Daniel D'Emidio Martins
Voto no 22396
Responsabilidade civil. Ação indenizatória por danos morais.
Sentença de improcedência. Apelo do autor.
Autor que alegou que foi agredido por seguranças das rés
quando foi pedir a segunda via da conta telefônica. Boletim de
Ocorrência registrado pelo autor onde ele narra que iniciou a
discussão porque estava nervoso. Preposto das rés que agiram
em legítima defesa. Autor, ademais, que informou que não tem
como trazer testemunhas que presenciaram o ato, não
comprovando que houve excesso. Dano moral não configurado.
Sentença mantida.
Apelo desprovido.
A r. sentença proferida a f. 215/217 destes autos de ação
de indenização por danos morais decorrentes de constrangimento ilegal
ocasionado em abordagem em estabelecimento comercial, movida por
FERNANDO
COSTATO,
em
relação
a
SHOPPING
CENTER

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
BOULEVARD TATUAPÉ e TELEFÔNICA DO BRASIL S/A, julgou
improcedente o pedido e condenou o autor no pagamento das custas e
despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da causa, observando ser ele beneficiário da assistência judiciária.
Apelou o autor (f. 219/222) buscando a reforma da
sentença. Alegou, em suma, que faz jus a indenização por danos morais
porque passou por humilhação quando foi expulso do local mediante
empurrões por preposto da ré.
A apelação, isenta de preparo por ser o apelante
beneficiário da assistência judiciária, foi contrarrazoada (f. 225/244 e
245/249).
É o relatório.
A r. sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça
Eletrônico em 17/12/2018, considerando-se publicada no primeiro dia útil
subsequente (f. 218). A apelação, protocolada em 03/01/2019, é
tempestiva.
O autor ingressou inicialmente com ação cautelar de
produção antecipada de provas pretendo a exibição das filmagens do
estabelecimento comercial das rés do dia 20/03/2018.
A inicial foi emendada para ação indenizatória por danos
morais, alegando o autor que no dia 20/03/2018, ao adentrar no
estabelecimento das rés para pedir a segunda via de sua conta
telefônica, foi agredido por preposto das rés e expulso da loja.
Pleiteou, por isso, indenização por danos morais no valor
de R$20.000,00.
Juntou aos autos para comprovar o alegado o Boletim de
Ocorrência (f. 10/11).
A r. sentença julgou improcedente o pedido.
No caso, não foi comprovado o abuso e excesso pelos
funcionários das rés.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
O autor alegou que foi ofendido por funcionários da ré
quando foi à loja da Vivo do Shopping Metrô Boulevard Tatuapé para
pedir a segunda via da conta telefônica.
No Boletim de Ocorrência por ele registrado ele mesmo
narra que estava irritado quando chegou na loja porque no trajeto sofreu
um esbarrão de um desconhecido. Também narrou que, na loja,
começou uma discussão com a atendente, ocasião em que foi chamado
o gerente, que o informou que deveria sair da loja porque estava muito
nervoso.
Naquele Boletim de Ocorrência o autor ainda narra que:
“Naquele instante [quando foi colocado para fora da loja com um empurrão e
também dizendo “vai embora que eu não vou atender!”] decidiu partir para vias
de fato com o tal gerente e quando se preparava para golpeá-lo com um soco
o mesmo desferiu um chute que lhe atingiu na altura do estômago, não
causando qualquer lesão corporal no declarante. Diz que não ocorreram outras
agressões e que logo em seguida seguranças do shopping foram ao local a fim
de afastar as partes. Posteriormente o declarante conseguiu a emissão da
segunda via da conta em outra loja Vivo que fica no shopping ao lado, depois
disso, já mais calmo, diz que retornou ao Shopping Boulevard Tatuapé onde
procurou os responsáveis pela segurança e um supervisor efetuou um registro
interno da ocorrência versando sobre os fatos (...)” (f. 11).
No caso, o próprio autor narra o entrevero que ocorreu no
local dos fatos.
E, de sua narrativa, verifica-se que ele se exaltou na
discussão e que ia desferir um soco no gerente.
Desta forma, diante dos fatos confessados pelo autor,
concluiu-se que a outra parte estava em legitima defesa e não há prova
nos autos de que houve excesso por parte dos prepostos das rés. O
autor não se interessou na produção de prova testemunhal, apesar de ter
mencionado que várias pessoas presenciaram o ato, prova necessária a
comprovar a alegada abordagem vexatória e eventual excesso, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
justificar a indenização por danos morais, ônus que lhe competia.
As rés informaram que não têm mais a mídia contendo a
gravação do local no dia e horário dos fatos porque as imagens ficam
armazenadas por um período de 45 dias apenas (f. 142).
Por tais razões, a r. sentença de improcedência do pedido
deve ser mantida.
Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para
15% do valor da causa (R$20.000,00), com correção monetária desde o
ajuizamento e com juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em
julgado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, devendo as rés
comprovar a melhora da fortuna do autor para lhe cobrar tais verbas por
ser ele beneficiário da assistência judiciária.
Nego, pois, provimento ao recurso.
Morais Pucci
Relator
Assinatura eletrônica